Tribunal: TJPA
Processo: 0008102-12.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008102-12.2012.8.14.0006
APELANTE: AUGUSTO EWERTON BEZERRA FALCAO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO 0008102-12.2012.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

UNIDADE JUDICIÁRIA 10ª VARA CÍVEL

APELANTE: AUGUSTO EWERTON BEZERRA FALCAO

ADVOGADO: KATIA CRISTINA MACIEL OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: Desª MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NA FORMA DO ART. 285-A DO CPC/73 (ART. 332 DO CPC/2015). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO
DECISUM
SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A presente demanda deduzida em Juízo trata outras matérias que não foram apreciadas na referida sentença.

2 – Verifica-se que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 285-A do CPC-73, atual art. 332 do CPC/2015, ante a ausência do instrumento contratual, documento imprescindível para a adequada análise das alegações trazidas pela parte autor.

4 – Sentença temerária e sujeita à nulidade, tendo em vista que o Juízo
a quo
concluiu pela irrestrita legalidade das cláusulas presentes no instrumento contratual, sentenciando o feito, sem ao menos ter acesso ao contrato, uma vez que não estão carreados aos autos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
AUGUSTO EWERTON BEZERRA FALCAO
em face de
sentença proferida pelo MM. Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua,
nos autos de Ação Revisional de Juros Remuneratórios e Moratórios em Restituição de Indébito e Indenização por Dano Moral e Material
,
movida em desfavor do
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na
inicial
,
extinguindo o processo,
com resolução de mérito, na forma dos artigos 269, inciso I e 285-A, ambos do CPC/73.

Narra a Inicial, em suma, que o Autor firmou com a Ré contrato de arrendamento mercantil para a aquisição de um veículo. Disse que pagou pelo bem o valor de R$-24.000,00, sendo entregue R$ 5.000,00 de entrada e o restante financiado em 60 parcelas no valor de R$ 706,06 cada. Aduz ainda que o valor pago pelas parcelas em atraso sofre acréscimo muito alto em relação ao valor do vencimento básico. Afirmou, ainda, que somadas as prestações do financiamento e o valor da entrada, o bem passaria para R$ 47.363,60. Alegou o demandante que os juros previstos no contrato são abusivos, pois expressam abuso do poder econômico, correção monetária ilegal e cobrança indevida. Postulou a limitação dos juros remuneratórios e moratórios em 1% a.m. e o desfazimento da cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida, no caso do atraso no pagamento de três parcelas.

O Juiz Sentenciante, aplicou o art. 285-A do CPC/1973 à lide, suprimindo, portanto, a citação e desde logo prolatou sentença por compreender que a matéria controvertida é unicamente de direito e por já ter sido prolatada sentença de total improcedência em outros casos idênticos.

Irresignada o Autor interpôs o presente Apelo, alegando que a aplicação do Art. 285-A do CPC/1973 da forma como feito viola o direito fundamental da parte do devido processo legal, implicando restrição desarrazoada ao direito de Ação, sob justificativa que a questão jurídica suscitada na lide já recebeu posicionamento contrário do juízo em outras Ações.

No mérito, alega que os juros aplicados ao contrato, seja para remunerar o fornecedor, seja para compensar a mora são abusivos, com aplicação de índice completamente incompatível com a realidade financeira do país (ID 3132466 - Pág. 1 - 24).

Por fim, requereu o provimento do recurso, a fim de desconstituir sentença combatida para que o processo retorne a origem com seu regular processamento.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação, conforme certidão (ID 3133720 - Pág. 1).

O Recurso foi recebido no duplo efeito (art. 1.012 do CPC) (ID 3133720 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, à vista de que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex
.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID. 3132463 - Pág. 42). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço-o

Assiste razão ao Apelante no que assiste a anulação da Sentença guerreada, como passo a expor.

O Juízo singular julgou pela improcedência da ação e extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma dos artigos 269, inciso I e 285 -A ambos do CPC/73.

Assim, dispunha o art. 285-A do CPC-73:

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.

Da análise acurada dos autos pode-se observar a ausência de subsunção da norma transcrita ao caso concreto, porque a presente demanda deduzida em Juízo trata outras matérias que não foram apreciadas na referida sentença, que apenas tratou de matérias relativas à cobrança de juros na forma capitalizada e a validade das cláusulas que preveem o vencimento antecipado da dívida, conquanto, consideradas unicamente de direito.

No caso dos presentes Autos a principal alegação do Autor consiste na cobrança dos juros moratórios que segundo o demandante ultrapassa o percentual de 30% ao mês. Como exemplo, cita várias parcelas quitadas em atraso em que os valores cobrados são quase o dobro do vencimento sem atraso. Nesse diapasão, tendo em vista ser a relação protegida pela norma consumerista, torna-se necessário a aplicação da inversão do ônus probante, na forma do Art. 6, VIII, para que seja juntado aos Autos cópia do instrumento contratual, afim de que se possa verificar se a cobrança dos encargos moratórios está dentro do patamar acordado na relação contratual.

O Juiz sentenciante considerou o processo julgado anteriormente pelo juízo, como idêntico ao atual, sem ao menos analisar as taxas de juros remuneratórios e moratórios, e ainda sem verificar se as cobranças de encargos citadas pelo Autor na Inicial foram de fato cobradas dentro do limite contratual, pois como já dito, o julgamento foi realizado sem a análise do contrato, visto este não está acostado aos Autos. Assim, pode se constatar que, antes da análise exclusiva de direito a demanda exige estudo de situações fáticas, que requer inquirição de situações concretas.

Assim, notório que a questão não é unicamente de direito

Diante das alegações e requerimentos feitos pela parte apelante, constata-se que estão ausentes os requisitos autorizadores do art. 285-A do CPC-73 (art. 332 do CPC/2015), tendo em vista que a decisão de piso foi proferida com base em uma sentença já proferida em outro processo, supostamente em um contrato paradigma, portanto, sem analisar o instrumento contratual, objeto da presente lide, vez que inexiste nos autos o referido contrato. Sentenciando, assim, o magistrado, sem ter a certeza se de fato a lide que serviu de referência para o julgamento na forma do Art. 285-A possui identidade com o processual atual.

Desse modo, ressalte-se, que o Juízo singular, ao sentenciar o feito, julgou pela irrestrita legalidade das cláusulas presentes no instrumento contratual, sem ao menos ter acesso ao contrato, vez que não está carreado aos autos, caracterizando-se tal conduta como temerária e sujeita à nulidade.

Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 285-A DO CPC/73. MATERIA UNICAMENTE DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 285-A DO CPC/73. DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZADO. 1. A controvérsia em foco demanda a análise de aspectos de cunho fático, não sendo aplicável à espécie as disposições constantes do art. 285-A do CPC/73. 2. O STJ entende que "A demanda de revisão de contratos bancários, em regra, também versa sobre questões de fato, o que, por si, afasta a possibilidade de aplicação do art. 285-A da legislação processual civil". (REsp 1201357/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015). 3. Recurso de apelação a que dá provimento por unanimidade de votos. (TJ-PE - APL: 3760905 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 09/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NA FORMA DO ART. 285-A DO CPC/73. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. I O julgamento de improcedência de ação revisional, na forma do art. 285-A do CPC/73, não pode ser feito de forma genérica e abstrata, sem considerar as particularidades do caso concreto, notadamente porque os contratos cujas cláusulas a parte autora pretende revisar sequer encontravam-se nos autos. II – A sentença que utiliza como paradigma para sua fundamentação decisões proferidas pelo julgador em outros processos, os quais não se sabe se movidos à mesma instituição financeira e se referentes a contratos e encargos idênticos aos discutidos nesta ação revisional, carrega vício insanável de nulidade, impondo-se sua desconstituição, restando prejudicada a apreciação do apelo. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70077797835, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077797835 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 26/06/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 285-A DO CPC/73 - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE A adoção do procedimento previsto no artigo 285-A do CPC/73, quando ausentes os pressupostos taxativamente enumerados para sua incidência, induz nulidade da sentença por cerceio de defesa (TJ-MG - AC: 10024121500912001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 10/05/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2017).

Pelas razões acima elencadas, tenho por certo que imperiosa se faz a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de piso.

À vista do exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO e DOU PROVIMENTO, para anular a decisão objurgada, determinando o retorno dos autos a Vara de Origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, PA,

de

2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021